Tribunal: TJDFT
Processo: 0008454-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008454-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame. IV – Ensejam a majoração da reprimenda as circunstâncias do crime que extrapolam aquelas normalmente esperadas para a espécie delitiva. V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. VI – Para ensejar a aplicação da atenuante da confissão espontânea é necessário que o agente admita ter praticado o fato delituoso que lhe é imputado. VII – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 156, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Acrescenta que o ônus da prova da conduta dolosa do acusado é da acusação. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao valorar negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, bem como ao negar redução no quantum aplicado na primeira e segunda fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso vertente, não há dúvida de que o veículo VW/UP Cross, chassi 9BWAH412XKT518497, apreendido na data dos fatos, era produto de crime de roubo, conforme demonstrado na Comunicação de Ocorrência Policial no 13.843/2018-0 (ID 12313867 – fls. 27/32). As provas não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do automóvel e do som encontrado em seu interior, pois conduziu o carro com placa de identificação trocada, sem a referida documentação. Cumpre destacar, ainda, que, durante a abordagem policial, tentou se evadir. Ademais, a alegação de que estava como passageiro do veículo, sem conhecimento de sua origem ilícita, além de fantasiosa, não ficou comprovada por qualquer prova dos autos. ........... Na espécie, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime em análise. Vale destacar que a mera negativa de conhecimento da origem ilícita da coisa não elide o acervo que demonstra, pelas circunstâncias fática, que o agente tinha conhecimento da irregularidade do seu comportamento. Sendo assim, não há dúvida da prática do delito na forma dolosa ....... Pelas razões expendidas, considero as provas colhidas nos autos suficientes para demonstrar que o apelante estava na posse do veículo VW/UP Cross e do som automotivo, sabendo serem produtos de crime. Comprovada a prática do crime de receptação, impossível a absolvição ou a desclassificação para o crime na forma culposa (ID 15299748). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 156 do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar que havendo apreensão do bem na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a defesa demonstrar a origem lícita do objeto ,encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...] 6. Writ não conhecido. (HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/11/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.867.442/RS, Rela. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/7/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 59, e 61, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, com relação ao quantum de aumento, o Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento de que “cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito” (HC 518900/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/6/2020), incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023